Tribunal: TJPA
Processo: 0055491-44.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055491-44.2013.8.14.0301

APELANTE: FEDERACAO DAS ENTIDADES DE MILITARES ESTADUAIS DO PARA - FEMPA, ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES (PM/BM) DA RESERVA E REFORMADOS DO ESTADO DO P, ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA DO PARA - ASPOMIRE, ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO BRASIL - AMEBRASIL

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ AUTORIZA A ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA A FAZER DESCONTOS/COBRANÇA DE VALORES PAGOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PRECÁRIA QUE, POSTERIORMENTE, FOI REVOGADA. DESCONTO QUE DEVE SER PARCELADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

1. É devida a restituição de parcelas incorporadas aos proventos de complementação de aposentadoria por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário de decisão judicial de natureza precária (AgInt nos EDcl no REsp 1557342/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

2.Quanto ao suposto descumprimento de decisões judiciais citadas pelas entidades, cabe a cada Juízo de forma individual analisar caso a caso, em razão da aplicação do instituto do Juiz Natural (art. 5º, XXXVII e LIII da CF/88).

3. Inocorrência de dano moral coletivo, posto que não estão presentes os requisitos necessários para sua caracterização, não se trata de situações que violem a coletividade dos aposentados e pensionistas associados das entidades recorrentes. Na verdade, são casos individualizáveis e cujo suposto ato ilegal do IGEPREV deve ser analisado pelo Juiz da Causa.

4. Não cabimento de honorários advocatícios, pois se trata de demanda de natureza coletiva e, como tal, deve observar o microssistema legislativa correlato, segundo o qual nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública).

RELATÓRIO

PROCESSO N.:
0055491-44.2013.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE/APELADAS:
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO BRASIL – AMEBRASIL.

FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DE MILITARES ESTADUAIS DO PARA – FEMPA.

ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES (PM/BM) DA RESERVA E REFORMADOS DO ESTADO DO PARÁ – AMIRPA.

ASSOCIAÇÃOO DOS POLICIAIS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA DO PARA – ASPOMIRE.

ADVOGADO:
MARCIO AUGUSTO MOURA DE MORAES E OUTROS – OAB/PA 13.209.

APÉLANTE/APELADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

PROCURADORA AUTARQUICA:
MILENE CARDOSO FERREIRA – OAB/PA 9943.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO.

RELATORA:
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO
contra sentença proferida pelo MM. JUÍZO DA 5ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL que, em Ação Ordinária Coletiva, a julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“(...) Coerente com os fundamentos antecedentes, julgo o processo com resolução de mérito e parcialmente procedente os pedidos deduzidos pelas autoras, na forma do art. 487, I do CPC.

Em consequência, condeno o réu em obrigação de fazer e de não fazer, consistente na proibição de efetuar a restituição cumulativa de valores que foram pagos em decorrência de ordens judicias e/ou de decisão administrativas, mas que foram posteriormente revogadas ou sustadas.

Portanto, os descontos a serem efetuados nos proventos da categoria profissional representada pelas autoras, somente poderão ocorrer de forma parcelada, respeitando-se o limite máximo de uma parcela por mês. Acaso o pagamento efetuado tenha sido em parcela única, igual ou

superior a 20% do total dos proventos, a restituição ocorrerá em parcelas não superiores a 10% dos proventos, em razão do caráter alimentar desse tipo de renda.

Quanto aos demais pedidos (1) impor ao réu o cumprimento de liminares, sentenças, acórdãos, decisões interlocutórias, provimentos de outra natureza; 2) impor ao réu o dever de efetuar o desconto imediato dos pagamentos indevidos; e 3) de dano moral coletivo), julgo-os improcedentes nos termos da fundamentação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, vez que, de um lado figura a Fazenda Pública e de outro um ente que foi beneficiado pela gratuidade processual.

Ciência às partes e ao Ministério Público.

Publicar e Registrar. (...)”

Em suas razões recursais de id. 5951074, AMEBRASIL e outras alegam que merece reforma a sentença porque: a) deixou de compreender corretamente o pedido de proibição do requerido de efetuar descontos na remuneração dos servidores aposentados decorrentes de liminares e ordens judiciais posteriormente revogadas pelo próprio Poder Judiciário; b) que deve ser imposto ao réu o cumprimento imediato de liminares, sentenças, acórdãos, decisões interlocutórias, provimentos de outra natureza, de forma coletiva, c) que a sentença é contraditória por reconhecer a abusividade no desconto de uma só vez de valores anteriormente deferidos pelo Judiciário e não reconhecer o mesmo abuso na morosidade de baixa no pagamento; d) que deve haver condenação em danos morais coletivos; e) necessidade de fixação de honorários advocatícios.

O IGEPREV apresentou contrarrazões em id. 5951079.

Em id. 5951081, o IGEPREV apresentou suas razões de Apelação. Preliminarmente solicita a concessão de duplo efeito ao recurso. No mérito indica como necessária aplicação do Recurso Repetitivo Tema 692, Resp 1401560-MT, segundo o qual a reforma de decisão que antecipa a tutela obriga o autor a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Argumenta, finalmente, que deve ser aplicado ao caso a condenação em honorários advocatícios.

As apeladas AMEBRASIL e outras, apresentaram contrarrazões à Apelação do IGEPREV em id. 5951085, mantendo suas teses antagônicas.

Recebidos os autos nesta Corte, o douto parquet opinou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos (id. 6318390).

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

Considerando que se está a analisar nesta oportunidade o mérito do recurso, deixo de analisar os efeitos em que são recebidos os recursos.

Passo analisar os recursos em conjunto.

Desde logo esclareço que, em minha compreensão, está escorreita a sentença a
quo
, e isto se explica porque as entidades autoras estão a reclamar que o IGEPREV tem realizado a cobrança/desconto dos valores acrescidos à remuneração de aposentados decorrentes de decisões judiciais precárias e que posteriormente vieram a ser reformadas.

Ocorre que a questão já vem sendo devidamente analisada pelas Cortes Superiores, que chegaram à conclusão que nestes casos, acréscimos decorrentes de decisões precárias, posteriormente revogadas, deve haver o ressarcimento do erário. Neste sentido há diversos julgamentos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE PARCELAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

POSTERIOR REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ. VERBA ALIMENTAR. 1. É devida a restituição de parcelas incorporadas aos proventos de complementação de aposentadoria por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário de decisão judicial de natureza precária. 2. A obrigação da devolução dessas parcelas independe do ajuizamento de ação própria e deve ser satisfeita mediante o desconto em folha de pagamento efetivado pela entidade fechada, observado o limite de 10% da renda mensal do benefício de complementação suplementar, até a satisfação integral do crédito. Precedentes.

3. A restituição dos valores recebidos independe de comprovação de boa ou má-fé do beneficiário e da natureza alimentar da verba (RESP 1.548.749/RS, Segunda Seção, DJ 6.6.2016) 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1557342/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

Julgado com base no sistema dos recursos repetitivos:

PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

NATUREZA PRECÁRIA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. REALINHAMENTO JURISPRUDENCIAL. DEVOLUÇÃO DOS BENEFICIOS. OBRIGATORIEDADE. PARÂMETROS.

1. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada da decisão judicial, (CPC, art. 273, § 2º). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum não é irreversível. Malsucedida a demanda, o autor da ação responde pelo que recebeu indevidamente. 2 O argumento de que a parte confiou no juiz ignora o fato de que está representada por advogados no processo, os quais sabem que a antecipação de tutela tem natureza precária.

3. Há ainda o reforço do direito material. Um dos princípios gerais do direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica ao direito público - e com maior razão neste caso, porque o lesado é o patrimônio público.

4. O art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição.

5. Decisão do Superior Tribunal de Justiça que viesse a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal que, contrario sensu, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional.

6. Com efeito, o art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, exige o que o art. 130, parágrafo único, na redação originária (declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - ADI 675) dispensava.

7. Orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.

8. Assim, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e levando-se em conta o dever do segurado de devolução dos valores recebidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, deve ser observado o limite mensal de desconto de 10% (dez por cento) do benefício retirado.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1731635/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018)

De fato, a solução encontrada pelo Juízo de Piso de reconhecer a possibilidade de desconto pelo IGEPREV, mas determinando que não ocorra de uma vez, e sim de forma parcelada, está de acordo e alinhado com o posicionamento do STJ.

No STF o entendimento não é diferente, conforme o julgado no ARE 1145195/ES, de relatoria do Ministro Roberto Barrroso:

ARE 1145195 / ES - ESPÍRITO SANTO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 20/08/2018

Publicação: 23/08/2018

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 22/08/2018 PUBLIC 23/08/2018

Partes

RECTE.(S) : JAIR GOMES DA SILVA ADV.(A/S) : LEONARDO BATTISTE GOMES RECDO.(A/S) : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM ADV.(A/S) : ALBERTO CAMARA PINTO

Decisão

DECISÃO:

Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo , assim ementado:

“PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – VALORES RECEBIDOS POR FORÇA TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – CARÁTER PRECÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E BOA-FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – Hipótese em que os valores foram pagos por força de decisão judicial precária, sendo a mesma posteriormente reformada em segundo grau de jurisdição.

2 – Em tais casos, conforme jurisprudência do STJ, não há que se falar em direito adquirido aos valores percebidos ou ainda boa-fé por parte do administrado, uma vez que a Administração em momento nenhum gerou-lhe falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado.

3 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”

O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XI, da CF. Defende a desnecessidade de devolução dos valores recebidos em excesso, de boa-fé, por força do que foi decidido no RE 606.358.

O recurso não merece acolhimento, tendo em vista que o Tribunal de origem assentou que “o pagamento das parcelas que extrapolam o teto remuneratório, efetivado por força de decisão precária, não confere ao apelante o direito adquirido sobre as mesmas, notadamente ante a ausência de boa-fé, uma vez que, conforme acima consignado, a Administração em momento nenhum gerou-lhe falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado.” Dissentir dessa conclusão exigiria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que não cabe neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da questão ora debatida. Nessa linha, veja-se a ementa do ARE 722.421-RG (tema 799), julgado sob a relatoria do Ministro Presidente, à época Min. Ricardo Lewandowski:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente.”

Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

Publique-se.

Brasília, 20 de agosto de 2018.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator

Observação

18/06/2019 Legislação feita por:(HTR).

Legislação

LEG-FED CF ANO-1988 ART-00037 INC-00011 ART-00102 INC-00003 LET-A CF-1988 CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEG-FED LEI-013105 ANO-2015 ART-00085 PAR-00011 ART-00932 INC-00004 INC-00007 ART-01042 PAR-00005 CPC-2015 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL LEG-FED RGI ANO-1980 ART-00021 PAR-00001 RISTF-1980 REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL LEG-FED SUMSTF-000279 SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF

fim do documento

Portanto, a Administração pode realizar a cobrança do valor pago sob fundamento de decisão judicial precária posteriormente revogada, desde que dentro do prazo de 5 anos da revogação.

Quanto ao suposto descumprimento de decisões judiciais citadas pelas entidades, entendo que cabe a cada Juízo de forma individual analisar caso a caso, em razão da aplicação ao caso do instituto do Juiz Natural. Segundo Fredie Didier Jr., o Juiz Natural consiste em garantia fundamental resultante da conjugação da previsão constitucional contida no art. 5º, incisos XXXVII e LIII (DIDIER, 2015, p. 182), vejamos:

Art. 5º, XXXVII, CF. Não haverá juízo ou tribunal de exceção;

Art. 5º, LIII, CF. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.

Evidente que se a ação coletiva adentrar em cada caso citado pelas entidades autoras e determinar uma ação ou omissão do IGEPREV estar-se-ia, claramente, afrontando a garantida constitucional indicada.

No que se refere ao dano moral coletivo o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que “
é cabível quando o dano ultrapassa os limites do tolerável e atinge, efetivamente, valores coletivos
” (AgRg no REsp 1513156/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015), e “
atinge interesse não patrimonial de classe específica ou não de pessoas, afronta ao sentimento geral dos titulares da relação jurídica-base, sendo desnecessária demonstração de que a coletividade sinta dor, repulsa, indignação, tal qual fosse indivíduo isolado
” (REsp 1334421/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 06/11/2019).

Refletindo sobre o caso, por evidente que não se trata de casos que violem a coletividade dos aposentados e pensionistas associados das entidades recorrentes. Na verdade, não casos individualizáveis e cujo suposto ato ilegal do IGEPREV deve ser analisado pelo Juiz da Causa.

Finalmente, quanto ao pedido realizado por ambas as partes por condenação em honorários advocatícios, tenho que não merece acolhimento, pois se trata de demanda de natureza coletiva e, como tal, deve observar o microssistema legislativa correlato, segundo o qual nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública).

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

DISPOSITIVO:

Ante ao exposto, conheço de ambos os recursos e lhes nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 09/11/2021